Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754828-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN CLAUDE LEROY IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ESPÓLIO DE JEAN CLAUDE LEROY contra ato judicial do JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, mas em verdade praticado pelo Juiz plantonista de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0713170-57.2022.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural por entender que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo, assim, necessidade de apreciação do pedido de urgência em sede de plantão. Narra que ajuizou ação de despejo sem cobrança de aluguéis visando unicamente a retomada do imóvel. Invoca a aplicação do art. 58, I da Lei 8.245/1991, afirmando que o processo deve tramitar durante o recesso forense. Alega que o juízo plantonista determinou a remessa dos autos ao juízo natural para apreciação de seu pedido, diante da ausência de risco de dano irreparável para análise imediata da petição. Afirma que o ato não é impugnável por recurso, justificando a impetração de Mandado de Segurança. Aduz que deve ser concedida ordem mandamental para determinar a continuidade da ação de despejo no recesso forense. Requer a concessão de liminar para reconhecer o prosseguimento do feito com fulcro no art. 58, I da Lei 8.245/1991. No mérito, a confirmação da medida liminar. Inexistente pedido de justiça gratuita na inicial, o impetrante foi intimado para realizar o recolhimento das custas em despacho de ID 55068239. O pagamento foi comprovado em ID 55157448 e ID 55157449. Posteriormente, requereu o benefício em ID 55093583. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça sem efeitos retroativos. Consoante relatado, a impetração do Mandado de Segurança, com pedido liminar, volta-se contra ato do Juiz plantonista de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0713170-57.2022.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural por entender que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo, assim, necessidade de apreciação do pedido de urgência em sede de plantão. Basicamente, sustenta que faz jus à tramitação da ação de despejo durante o recesso forense, suscitando a aplicação do art. 58, I da Lei 8.245/1991. A Constituição Federal trata sobre o Mandado de Segurança nos termos do art. 5o, inciso LXIX: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu nova roupagem pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. No início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Pois bem, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em face de decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares no 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Na lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Assim já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA INDEFERIDA. 1. Na ocasião da impetração do Mandado de Segurança, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2006, motivo pelo qual o pleito mandamental deve ser tido como tempestivo. 2. A Lei no 12.016/2009, previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu artigo 1o, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou posicionamento no qual se entende ser incabível Mandado de Segurança contra ato judicial, com exceção permitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Agravo interno conhecido e provido. Ordem denegada. (Acórdão 1781658, 07072601820238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse ponto, importante destacar que não basta que a decisão não seja passível de recurso, mas essencialmente que esta se configure teratológica com patente abuso. No presente feito, a decisão impugnada tem o seguinte teor (ID 54707843): Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. (destaquei) Não há patente abuso ou teratologia na decisão que fundamenta a não apreciação do pedido realizado pelo impetrante em regime de plantão judiciário, com fundamento na inadequação da hipótese ao regimento interno. Inexiste direito líquido e certo à análise da petição do impetrante pelo plantonista, especialmente diante do conteúdo material da referida petição no processo de origem (ID 182741753), que apenas requer a decretação da revelia da ré. Embora o processo de referência seja Ação de Despejo que tramita desde 2022, não há iminência de concessão de ordem de despejo, uma vez que ainda está sendo discutida a legitimidade das partes (decisão de ID 159685875), requerido pelo próprio impetrante a intimação dos ocupantes do imóvel para ingressarem no feito, conforme petição de ID 168586877. Ademais, a matéria de fundo de sua pretensão, qual seja o prosseguimento do feito com fulcro no art. 58, I da Lei 8.245/1991 e contabilização de prazo para decretação da revelia da ré ainda não fora sequer apreciada pelo juízo de origem, inexistindo qualquer ato abusivo impugnável pela restrita via do Mandado de Segurança. Além disso, considerando a retomada das atividades regulares deste egrégio TJDFT após o término do feriado forense, realizado entre 20/12/2023 e 6/1/2024, verifica-se que a competência excepcional do Juízo plantonista não mais persiste e que os autos já estão tramitando, tornando injustificado o recebimento deste remédio constitucional. Como se vê, o ato judicial atacado não se reveste de qualquer ilegalidade, abuso de poder, tampouco pode ser considerado teratológico, pois simplesmente interpretou e aplicou o regimento interno. Oportuno, no ponto, colacionar julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1o, E 1015 DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, (RMS 49.410/RS, Rel.ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019) (destaquei) Outro não é o entendimento do C. Conselho Especial desta Casa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO CARTORÁRIO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL AFIRMANDO INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO AVIADO. INEXISTÊNCIA. ATO CARTORÁRIO. IMPUTAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09 [...] 3. Afigurando-se inviável se traduzir certidão cartorária como ato judicial imputável à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, resplandece juridicamente inviável que busque a parte desqualificar o certificado via de mandado de segurança endereçado à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, inclusive porque não vincula o condutor do processo, somente orientando o curso procedimental, ressoando indene a carência do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade judicial impetrada, tendo em conta a inexistência de ato passível de lhe ser imputado, e da inadequação da via eleita para obtenção da prestação almejada, pois insubsistente decisão judicial passível de ser qualificada como teratológica e desguarnecida de recurso provido de efeito suspensivo (Lei no 12.016/09, arts. 5o, II, e 10; CPC, art. 485, I, IV e VI). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime (Acórdão 1201444, 07031103320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode, pois, banalizar o remédio heróico, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento. Dessa forma, não se mostra cabível o presente mandamus, segundo as restrições acima vistas e, ainda, porque é flagrante a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, conforme se viu nas razões supra, devendo-se anotar, mais uma vez, que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas a contrariedade a decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ficou demonstrado na espécie. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024 16:29:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador